Tribunal: TJES
Processo: 5003338-94.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003338-94.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO BATISTA DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003338-94.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO BATISTA DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA LUISA NASCIMENTO BROEDEL - ES6809-E, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA PELA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA INTERNA NA PROTOCOLIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão do juízo sentenciante que não recebeu apelação manejada após condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de intempestividade.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática de homicídio qualificado, tendo a defesa interposto apelação após a prolação da sentença condenatória.

O juízo sentenciante deixou de receber o apelo defensivo por considerar como marco temporal relevante a data do protocolo cartorário da petição, lançado em 21/09/2022.

No recurso em sentido estrito, a defesa sustentou que a apelação foi remetida pelos Correios em 14/09/2022, após ciência da sentença em 12/09/2022, defendendo a tempestividade do apelo e requerendo o recebimento da apelação, bem como a observância do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal quanto à apresentação das razões recursais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso em sentido estrito. Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tempestividade da apelação deve ser aferida pela data do protocolo cartorário ou pela data em que a correspondência recursal foi efetivamente recebida pela estrutura administrativa do juízo; (ii) saber se a demora interna entre o recebimento material da petição e a formalização burocrática do protocolo pode ser imputada em desfavor da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que não recebe a apelação, nos termos do art. 581, XV, do Código de Processo Penal.

A apelação contra decisão do Tribunal do Júri deve ser interposta no prazo legal de 5 dias, nos termos do art. 593, caput e inciso III, do Código de Processo Penal, devendo a contagem observar a disciplina do art. 798 do mesmo diploma.

A diligência realizada no sistema oficial de rastreamento de mensageria postal do próprio Tribunal comprovou que a correspondência contendo a apelação “saiu para entrega” em 15/09/2022 e foi “recebida pelo destinatário” às 13h09min da mesma data, no setor administrativo do juízo.

A circunstância de o protocolo formal da petição ter sido lançado somente em 21/09/2022 não afasta a tempestividade do recurso, porquanto o ingresso efetivo da peça na estrutura administrativa do órgão judicial já havia ocorrido em 15/09/2022, dentro do prazo legal.

A demora interna entre o recebimento material da correspondência e a sua formalização cartorária constitui fato administrativo imputável ao próprio aparato judicial, não sendo legítimo transferir à parte recorrente os efeitos negativos do retardamento burocrático.

A solução preserva o devido processo legal e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, impedindo que a perda de uma faculdade recursal decorra de atraso interno da administração judiciária, e não de inércia da defesa.

Reconhecida a tempestividade da apelação, impõe-se a reforma da decisão de inadmissão para determinar o recebimento do apelo defensivo e o regular prosseguimento do processamento, inclusive quanto às providências cabíveis relativas às razões recursais, na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da apelação interposta pela defesa, com regular processamento.

Tese de julgamento: a tempestividade da apelação remetida por via postal deve ser aferida, ao menos, pela data em que a petição é efetivamente recebida pela estrutura administrativa do órgão judicial, não podendo a demora interna na formalização do protocolo ser imputada em desfavor da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 581, XV, 593, caput e inciso III, 600, § 4º, e 798.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Batista de Paula contra decisão que não recebeu recurso de apelação manejado após condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de intempestividade.

Consta dos autos que o recorrente foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença e condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos reconhecidos na sessão plenária. Após a prolação da sentença condenatória, a defesa interpôs apelação.

Sobreveio decisão de primeiro grau que deixou de receber o apelo defensivo, por considerá-lo intempestivo. Contra esse pronunciamento, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a apelação foi interposta dentro do prazo legal. Alega que a peça recursal foi remetida pelos Correios em 14/09/2022, apenas dois dias após a ciência da sentença em plenário, motivo pelo qual não poderia ser tida por extemporânea. Defende que, para aferição da tempestividade, deve ser considerada a data da postagem, e não a data do ingresso físico da petição na secretaria judicial.

Afirma, ainda, que o entendimento adotado na decisão recorrida afronta a disciplina invocada pela defesa quanto à interposição de recurso por via postal. Invoca, para tanto, o art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil e a Resolução nº 004/2006, sustentando que tais referências amparam a consideração da data da postagem como marco temporal do ato recursal.

A defesa também aduz que, no ato de interposição da apelação, protestou expressamente pela apresentação das razões perante o Tribunal, com fundamento no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Em razão disso, requereu que fosse tornada sem efeito a determinação de apresentação das razões em primeiro grau e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso em sentido estrito, para reforma da decisão de inadmissão e regular recebimento da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso em sentido estrito.

Mantida a decisão recorrida em juízo de retratação, os autos foram remetidos a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Almiro Gonçalves da Rocha, em substituição à 2ª Procuradoria de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento do recurso em sentido estrito e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção integral da decisão que deixou de receber a apelação por intempestividade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003338-94.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO BATISTA DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA LUISA NASCIMENTO BROEDEL - ES6809-E, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

Cuida-se de recurso interposto por João Batista de Paula contra decisão que deixou de receber a apelação defensiva, ao fundamento de intempestividade, por considerar como marco relevante a data do protocolo cartorário da peça, lançado em 21/09/2022.

A defesa sustenta que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, afirmando que a remessa ocorreu pelos Correios em 14/09/2022, após ciência da sentença condenatória em 12/09/2022. Aduz que a tempestividade deve ser aferida pela data da postagem, com apoio no art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como na Resolução nº 004/2006.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que a apelação seja recebida e processada.

Inicialmente, cumpre registrar que diligenciei no sistema SRM – Sistema de Rastreamento de Mensageria Postal do TJES, referente ao objeto QB912857245BR, destinada ao esclarecimento do itinerário da correspondência encaminhada pela defesa.

Conforme se depreende do documento, o objeto “saiu para entrega” em 15/09/2022, no setor “LINHARES - PROTOCOLO”, e foi “recebido pelo destinatário” às 13h09min no 15/09/2022, no setor “LINHARES - SECRETARIA DE GESTÃO”.

De fato, a decisão recorrida partiu do entendimento de que a apelação somente ingressara no órgão judicial em 21/09/2022, data do protocolo formal da petição.

Ocorre que o rastreamento oficial da mensageria postal do próprio Tribunal demonstra que a correspondência já havia sido entregue e recebida no destino em 15/09/2022, restando demonstrado que o setor competente demorou exatos 6 dias para protocolizar a petição.

Assim, ainda que se adote a compreensão de que a mera postagem não basta para a aferição da tempestividade, o documento comprova fato juridicamente mais relevante: o efetivo recebimento do recurso pela estrutura administrativa do juízo em data anterior ao protocolo cartorário.

Nessas circunstâncias, não se mostra legítimo atribuir à defesa os efeitos negativos da demora interna entre o recebimento da correspondência pelo destinatário e o posterior lançamento formal do protocolo.

Uma vez recebida a peça no âmbito do órgão judicial, o retardamento de respectiva tramitação administrativa não pode operar em desfavor da parte recorrente.

A orientação segundo a qual a tempestividade da apelação postal deve ser aferida pelo ingresso efetivo do recurso no órgão judicial não se confunde com a exigência de que a parte suporte eventual descompasso entre o recebimento material da correspondência e a formalização burocrática do protocolo.

Demonstrado, por sistema oficial do próprio Tribunal, que o recurso foi recebido pelo destinatário em 15/09/2022, essa data é que deve prevalecer para o exame da tempestividade.

Logo, a decisão de inadmissão recursal, fundada exclusivamente no protocolo datado de 21/09/2022, não pode subsistir, porquanto assentada em quadro fático incompleto.

Reconhecida a tempestividade da apelação, deve ser reformada a decisão recorrida para determinar o recebimento do apelo defensivo e o regular prosseguimento do processamento, inclusive quanto às providências cabíveis em relação às razões recursais, observada a disciplina processual incidente.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da apelação interposta pela defesa, com regular processamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para declarar a tempestividade do apelo interposto e seu regular processamento.